Tribunal: TJES
Processo: 0018393-19.2011.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018393-19.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VENT-LOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA EXTINTIVA. BENS OFERECIDOS EM PENHORA ADJUDICADOS. NECESSIDADE DE ENCONTRO DE CONTAS CONSIDERANDO A MESMA DATA DE ATUALIZAÇÃO DO DÉBITO E DE AVALIAÇÃO DOS BENS. SENTENÇA ANULADA. RECÁLCULO DOS VALORES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1.
O ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se a adjudicação perfectibilizada dos bens penhorados foi capaz de saldar o valor do débito, quando calculados adotando-se o mesmo marco temporal.
2.
No caso, o eminente julgador da instância originária determinou à Contadoria que promovesse a correção do débito exequendo até 22/08/2019, ao passo que se utilizou de avaliação dos aparelhos promovida pelo Sr. Oficial de Justiça, em 03/08/2021, no qual adotado valor unitário obtido em notas fiscais daquele ano.
3.
Merece reforma a sentença para prosseguimento do feito, adotando-se o mesmo critério temporal para apuração da satisfação ou não do débito exequendo, promovendo-se a avaliação dos bens na data da inversão da posse, bem como efetuando o cálculo do débito exequendo com os juros e custas processuais.
4.
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0018393-19.2011.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: VENT-LOGOS SISTEMAS LOGICOS LTDA, HUMBERTO RIBEIRO DO VAL, WILSON VALADAO DE AZEREDO

Advogados do(a) APELADO: REGILENE CO MARTINS - ES32490, CLAUDIO FERREIRA FERRAZ - ES7337

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara de Execuções Fiscais de Vitória que nos autos da Execução Fiscal ajuizada em face dos ora apelados reconheceu que a adjudicação perfectibilizada nos autos ensejou a satisfação do crédito exequendo, razão pela qual julgou extinta a execução.

Irresignado, o Exequente interpôs o presente recurso aduzindo merecer reforma a decisão considerando o descompasso entre o marco temporal adotado para atualização do valor da dívida (2019) e o valor de avaliação dos bens (2021).

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar se a adjudicação perfectibilizada dos bens penhorados foi capaz de saldar o valor do débito, quando calculados adotando-se o mesmo marco temporal.

De antemão ressalto que as partes compuseram acerca da adjudicação dos bens móveis objeto de penhora nos autos e a transferência da posse e propriedade em favor do exequente se consumou em
22 de agosto de 2019
.

Desta feita, para apuração da compensação/quitação da dívida necessário adotar o mesmo marco temporal para o cálculo do valor do débito exequendo e dos bens adjudicados, podendo ser o da inversão da posse (22/08/2019) ou outro marco eventualmente apontado pelo juízo.

Ao que se extrai dos autos, o eminente julgador da instância originária optou pela adoção da referida data de inversão da posse, tanto que determinou à Contadoria que promovesse a correção do débito exequendo até 22/08/2019, tendo a serventia calculado R$ 774.951,23 (ID 5867844).

Ocorre que o magistrado sentenciante comparou o referido débito com a avaliação dos aparelhos promovida pelo Sr. Oficial de Justiça em 03/08/2021, no qual adotado valor unitário obtido em notas fiscais datadas de 11/01/2021 e 07/04/2021, conforme se verifica no ID 5867841.

Com isso, embora acertadamente tenha o magistrado sentenciante apontado que os valores seriam comparados considerando a mesma data (22/08/2019), ao promover o encontro de contas acabou por considerar a avaliação de 2021 dos bens adjudicados.

Neste passo, considerando que a sentença pautou-se em premissa equivocada quanto à data do encontro de contas, merece reforma para prosseguimento do feito, adotando-se o mesmo critério temporal para apuração da satisfação ou não do débito exequendo, promovendo-se a avaliação dos bens na data da inversão da posse, bem como efetuando o cálculo do débito exequendo com os juros e custas processuais.

Do exposto,
CONHEÇO
do recurso e a ele
DOU

PROVIMENTO
para anular a sentença determinando o retorno dos autos à origem para adequada apuração dos valores do débito exequendo e dos bens adjudicados.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 17.10.2023:

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.